Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-70.2020.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001056-70.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ MARTINHO BERGAMASCO registrado(a) civilmente como JOSE MARTINHO BERGAMASCO - CPF: 303.752.071-04 (APELANTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), ANTONIA FATIMA BERGAMASCO - CPF: 303.804.991-34 (APELANTE), ANTONIO FRANCISCO BERGAMASCO - CPF: 303.781.681-34 (APELANTE), MARIA DO CARMO BERGAMASCO DUTRA - CPF: 777.036.771-91 (APELANTE), SANDRA ESMERIA BERGAMASCO TAVEIRA - CPF: 469.109.721-04 (APELANTE), INES MOREIRA - CPF: 415.997.801-00 (APELADO), RITA FERNANDA STORTI ASSUNCAO - CPF: 041.247.861-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MARTINHO BERGAMASCO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de adjudicação compulsória, fundada em procuração em causa própria, visando
a
transferência de imóvel localizado no loteamento Residencial Parque das Américas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a validade da procuração em causa própria como instrumento translativo do imóvel, dada a ausência de menção expressa ao preço e à forma de pagamento, elementos essenciais à configuração do contrato de compra e venda.

III. Razões de decidir

3. A procuração em causa própria, embora conferida em caráter irrevogável, equipara-se ao contrato de compra e venda, devendo conter o valor do bem e as condições de pagamento para a efetiva transferência de propriedade.

4. Na hipótese, a ausência desses requisitos invalida a procuração como instrumento de transmissão do domínio.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "Para que a procuração em causa própria sirva como instrument
o de transferência de imóvel, é imprescindível que contenha os requisitos formais do contrato de compra e venda, incluindo a individualização do bem, o preço e a forma de pagamento.
"

Dispositivos relevantes citados: Código Civil de 2002, art. 685.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 0003714-61.2010.8.11.0025, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho; TJ-GO
, Agravo
de Instrumento no 0564551-20.2020.8.09.0000, Rel. Des.
Leobino
Valente Chaves.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de José Martinho Bergamasco e seus herdeiros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada em face de Inês Moreira, julgou improcedente o pleito autoral para que fosse adjudicado ao requerente o imóvel discutido.

Nas razões recursais, sustentam que a procuração foi o meio adequado para garantir a futura transferência do imóvel, uma vez que o
de cujus
estava em processo de quitação do financiamento, conforme os comprovantes anexados aos autos. Ainda, afirmam que a negativa de Inês Moreira em transferir o bem aos herdeiros não encontra justificativa, requerendo a reforma da sentença para a concessão do direito de adjudicação do bem imóvel.

As contrarrazões foram regularmente apresentadas (Id.
222967695
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de
Ação de Adjudicação Compulsória
ajuizada
pelo
Espólio de José Martinho Bergamasco
e seus herdeiros,
Antonia
Fátima Bergamasco
,
Antonio
Francisco Bergamasco
,
Maria do Carmo Bergamasco Dutra
e
Sandra
Esméria
Bergamasco Taveira
,
contra Inês Moreira
. Os autores alegam que
o falecido adquiriu um imóvel localizado no
Lote 07 da Quadra 14 do Loteamento Residencial Parque das Américas, em Porto Esperidião – MT
, sendo outorgad
a
pela
requerida uma procuração ao
de cuju
s
para transmissão dos direitos patrimoniais. Após a morte de José Martinho,
a requerida recusou-se a transferir o imóvel para os herdeiros, o que motivou a ação.

Citada, a requerida informou que
manteve união estável com o falecido até sua morte e que ambos adquiriram dois imóveis durante a relação,
o que afastaria a alegação dos autores.
Além disso
, suscitou a irregularidade da procuração em causa própria, já que não
foram
preenchidos os requisitos legais para transmissão
do imóvel.

Ao final da instrução probatória, o
d. Juízo
a quo
julgou
im
procedente
a demanda
. Eis
a sentença, n
o essencial:

“
[...]

Cinge-se a controvérsia em saber se houve o rompimento da união estável e a consequente partilha de bens, bem como
se a procuração em causa própria é
válida
.

Para se
ter
direito a adjudicação compulsória, é
necessário
os preenchimentos
dos seguintes requisitos cumulativos: existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a quitação do valor pelo promitente comprador.

In
casu
, os autores sustentam que possuem o direito, haja vista que há procuração em causa
própria outorgando poderes
.
Todavia
, ao analisar tal documento, ainda que devidamente autenticado no cartório,
entendo que não foram preenchidos os requisitos para validade.

[...]

no presente caso,
foi outorgado ao primeiro autor procuração
onde se transferem amplos poderes,
para o fim especial de ‘’vender e/ou transferir imóvel urbano
denominado LOTE 07 da QUADRA
14,
situado no loteamento RESIDENCIAL PARQUE DAS AMÉRICAS, no município e comarca de Porto Esperidião – MT, com a
área de 480,00 M2
podendo para tanto outorgar para o seu próprio nome ou
para quem o outorgado indicar’’.
Outrossim, a procuração em causa própria, faz-se outorgada em exclusivo interesse do mandatário, que passa a atuar em seu nome e por sua conta. Contudo,
para que o instrumento produza os efeitos desejados como instrumento translativo da propriedade para o mandatário,
é necessário preencher os requisitos do contrato de compra e venda
, especificamente
contendo o valor do bem a ser transmitido
. Na hipótese dos autos, a par da procuração juntada, tenho que
inexiste
expressamente o valor do bem supostamente transferido (ID: 46098400).
Assim
, para o fim desejado, entendo a ineficácia da procuração.
”

Assim, embora haja comprovante de pagamento, tal documento torna-se vazio, eis que quiçá foi demonstrado o valor do bem
.

Assim, uma vez ausente o requisito de individualização do valor do bem, é de rigor a improcedência da lide.
[...
]
Ante
o exposto e tudo o que mais dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
[
...]”
.

Os apelante
s
se insurgem contra o julgamento supra,
aduzindo que
o

de cujus

adquiriu
o imóvel localizado no
LOTE 07 da QUADRA 14
, situado no loteamento RESIDENCIAL PARQUE DAS AMÉRICAS,
matr
í
cula 831, no Cartório de Registro de Imóveis de
Porto Esperidião – MT

por instrumento público de procuração, lavrado no Cartório do 2o Ofício de São José dos Quatro Marcos/MT, em 18/11/2019, com poderes para seu próprio nome ou quem o outorgado indicasse.

Defendem, ainda, ser inverídica a alegação de que a requerida/apelada manteve com o
de cujus
união estável até o seu falecimento
, noticiando que, durante o tempo de convivência, adquiriram dois imóveis, e, na resolução do convívio, ficou estabelecido que cada parte
ficaria
com um imóvel, sendo firmada a procuração “em causa própria” já que o bem
está
alienado fiduciariamente, ao passo que só ao final da obrigação o
de cuj
u
s
realizaria
as formalidades
de transmissão daquele.

Assim, cinge-se a controvérsia em verificar se o instrumento público outorgado em causa própria é suficiente para garantir a transferência do imóvel aos herdeiros.

Pois bem.

É consabido
que a procuração
“
em causa própria
”
, também conhecida como
in
rem

propriam
ou
in rem suam
, é realizada por meio de instrumento público e possui caráter irrevogável. Nesse tipo de mandato, o mandante concede ao mandatário poderes para administrar um determinado negócio jurídico em benefício exclusivo deste, permitindo que ele obtenha todas as vantagens dessa administração, sem a necessidade de prestar contas.

Entretanto
, para que a utilização desse meio não gere mais problemas que soluções, especialmente quando se referir a negócio de compra e venda de imóvel, é essencial que, por se assemelhar a um verdadeiro contrato, com forma específica, ele seja redigido de maneira clara e precisa, tanto em sua linguagem quanto em seu conteúdo.

Logo, é
necessária a autorização expressa do mandante para que o mandatário possa transferir o bem para o seu próprio nome, devendo constar a expressão
“em causa própria”
. Além disso, deve-se conceder plena e geral quitação, dispensando-o da obrigação de prestar
contas.
Por fim
,
é
importante
que constem
no instrumento
os termos do negócio a ser realizado, como a descrição do bem e o valor da alienação.

Nesse sentido, preconiza o art. 685, do Código Civil:

“Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato,
obedecidas as formalidades legais
.
”

Logo, conclui-se que
a procuração
in
rem
suam

se equipara ao contrato de compra e venda desde que observadas
as formalidades
exigidas para a espécie contratual, pois, do contrário, nada será
mais do que
simples instrumento de mandato autorizativo de representação.

Sobre o assunto, vale mencionar as lições de Nelson
Rosenvald
e Felipe Braga Netto:

“[...] Em síntese, à procuração em causa própria não pode ser atribuída

a
função
de substituir, a um só tempo, os negócios jurídicos obrigacionais (p. ex. contrato de compra e venda, doação) e dispositivos (p. ex. acordo de transmissão) indispensáveis, em regra, à transmissão dos direitos subjetivos patrimoniais, notadamente do direito de propriedade. É imperioso observar que a procuração em causa própria, por si só, não produz cessão ou transmissão de direito pessoal ou direito real [...]”

(Código Civil Comentado – Artigo por Artigo – 5.
ed
,
rev
, atual. e
ampl
. 2024).

Na hipótese dos autos, o instrumento público de procuração coligido aos autos, inobstante apresente a outorga de poderes ao Sr. José Martinho Bergamasco, com a identificação da coisa e a existência do consentimento da outorgante, não permite vislumbrar o preço e a sua forma de pagamento. Portanto, está ausente no instrumento um dos requisitos essenciais à validade da procuração em causa própria.

Com efeito, não se pode presumir que se trata de mandato em causa própria tão somente em razão da abrangência dos poderes especiais conferidos ao outorgado.

Aliás, a respeito da matéria, trago julgado desde
Eg
. Sodalício:

“[...]
2- Considerando a peculiaridade da procuração em causa própria (in
rem
suam) em que se tem a transmissão de direitos, não pode ser admitida/demonstrada por mera dedução, porque além da procuração outorgar os poderes consignados no documento, para caracterizar a alienação à vontade dos contratantes, deve conter em seu bojo a dispensa da prestação de contas, a irretratabilidade e irrevogabilidade.
A procuração in rem suam
deve individualizar o imóvel, indicar o preço, forma de pagamento e recolhimento de imposto. 3 - Nesse contexto,
ante a ausência do preço
, da
forma de pagamento
,
elementos de compra e venda, a procuração fica inapta para disponibilizar o domínio do imóvel.
4- Durante a instrução processual, não foi produzida quaisquer provas no sentido de comprovar o pagamento dos valores indicados na escritura pública de compra e venda, não tendo os réus, ora apelantes, se desincumbido do seu ônus de demonstrar, de forma irrefutável, que pagaram o preço do bem, circunstância que torna ainda mais frágeis os seus argumentos.
”
(TJ-MT - Apelação: 0003714-61.2010.8.11.0025, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019)
(
g.n
).

Na mesma linha de intelecção, cito jurisprudências de outros Tribunais pátrios:

“[...]
1
. A denominada procuração em causa própria - in rem
propriam
ou in rem suam, é outorgada no interesse exclusivo do mandatário, o qual agirá em seu nome e por sua conta, conforme estabelece o artigo 685 do Código Civil,
sendo imprescindível que conste do instrumento
, além da cláusula 'in rem
propriam
' (em causa própria), os requisitos essenciais relativos
a
res,
pretium
et consensus, ou seja,
a coisa, o preço e o consentimento, caracterizadores do contrato de compra e venda
. 2.
Ausentes tais requisitos
, ante a ausência do preço, da forma de pagamento ou declaração de quitação plena,
a procuração em análise têm
efeito apenas de gestão dos imóveis lá descritos
, sendo, portanto,
inapta à transmissão do domínio
. 3. Assim, a procuração acostada aos autos originários não é apta a transferir o domínio do imóvel em discussão, e, desta forma, imperiosa a reforma da decisão
agravada para manter a indisponibilidade do bem.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
” (
TJ-GO - AI: 05645512020208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 01/03/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)
(
g.n
).

“[...]
1
. A procuração em causa própria
só assim se considera se o instrumento contiver individualização da coisa
,
se declare o preço
e
conste sua irrevogabilidade
.
Faltando um desses elementos
, o mandato não é em causa própria, podendo ser revogado. Precedente. 2. Recurso provido. Sentença reformada.
”
(TJ-DF 00764881220098070001 DF 0076488-12.2009.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 01/08/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
14/08/
2018 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(
g.n
).

Desta feita, revela-se escorreita a sentença objurgada, haja vista que o instrumento de mandato em causa própria apresentado não cumpre os requisitos legais para a transmissão do imóvel.

Vale consignar que, durante a instrução processual, os apelantes não lograram êxito em trazer ao feito elementos suficientes para subsidiar a procedência do pedido, impondo-se a manutenção da improcedência.

Ante
o exposto, conheço

e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Espólio de José Martinho Bergamasco
e seus herdeiros,
Antonia
Fátima Bergamasco
,
Antonio
Francisco Bergamasco
,
Maria do Carmo Bergamasco Dutra
e
S
andra
Esméria
Bergamasco Taveira,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorário
s de sucumbência ao patamar de 15
% (
quinze
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024